Tribunal: TJMT
Processo: 1030927-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030927-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), SAULO BASSI VENDRAMIN - CNPJ: 36.521.285/0001-53 (AGRAVANTE), SEVERINO REZENDE DA SILVA - CPF: 000.948.051-05 (AGRAVADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por SAULO BASSI VENDRAMIN contra decisão que rejeitou impugnação à penhora nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SEVERINO REZENDE DA SILVA, sob fundamento de preclusão, mantendo a cobrança de multa contratual de 10% sobre contratos ativos no valor de R$ 1.105.918,98, em contraste com a obrigação principal inadimplida de R$ 93.152,92. O recorrente sustenta excesso de execução e pede a exclusão ou redução da cláusula penal desproporcional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível o reconhecimento de excesso de execução em sede de impugnação à penhora, quando a cláusula penal aplicada é manifestamente desproporcional, mesmo diante de alegada preclusão; e

(ii) estabelecer se a multa contratual de 10% sobre contratos ativos deve ser reduzida para incidir apenas sobre o valor efetivamente inadimplido.

III. Razões de decidir

3. O excesso de execução por cobrança indevida ou desproporcional configura matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo pelo juiz, ainda que não tenha sido arguida em embargos à execução.

4. O art. 413 do Código Civil impõe ao magistrado o dever de reduzir equitativamente a cláusula penal quando manifestamente excessiva, visando preservar o equilíbrio contratual e evitar enriquecimento sem causa.

5. A multa estabelecida sobre contratos ativos não executados, que representam mera expectativa de faturamento, é desproporcional, pois supera em mais de 12 vezes o valor da obrigação inadimplida, configurando abuso contratual.

6. A função social do contrato (CC, art. 421) e o princípio da eticidade impõem limites à autonomia privada, legitimando a intervenção judicial para coibir cláusulas penais abusivas.

7. A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a redução da cláusula penal manifestamente excessiva e reconhece que o excesso de execução deve ser extirpado de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício pelo magistrado a qualquer tempo.

2. A cláusula penal deve ser reduzida equitativamente quando se mostrar manifestamente desproporcional em relação à obrigação principal.

3. A multa contratual não pode incidir sobre contratos ativos não executados, por configurarem mera expectativa de direito e não obrigação líquida e certa.

4. A intervenção judicial para limitar cláusula penal excessiva concretiza a função social do contrato e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 413, 421 e 421-A; CPC, art. 784, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.964.514/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24/10/2022, DJe 27/10/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.104.330/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/03/2023, DJe 31/03/2023; TJMT, RAC 1000843-42.2019.8.11.0052, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023, DJe 15/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAULO BASSI VENDRAMIN
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alexandre Elias Filho, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006373-21.2023.8.11.0041
ajuizada por
SEVERINO REZENDE DA SILVA
, que
rejeitou a impugnação à penhora
apresentada pelo Executado, ora Agravante, determinando o prosseguimento do feito (
vide
ID. 205035004, na origem).

Em suas razões recursais de ID. 313412357, o Agravante sustenta, em síntese, que a execução se encontraria inflada em razão da indevida cobrança de multa contratual de 10% sobre contratos ativos, equivalente a
R$ 1.105.918,98, em contraste com o valor principal da obrigação, que seria de apenas R$ 93.152,92.

Alega que não haveria comprovação de que a rescisão contratual tenha decorrido de culpa exclusiva do Agravante, razão pela qual a multa seria inaplicável.
Subsidiariamente
, pugna pela redução equitativa da penalidade, nos termos do
art. 413
do Código Civil, a fim de adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aduz ainda que a decisão agravada é desprovida de fundamentação adequada, pois não teria analisado a proporcionalidade da cláusula penal nem a jurisprudência invocada sobre o tema, destacando que a redução da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, não estando sujeita à preclusão.

Com essas considerações, pugnou,
inicialmente
, pela
concessão de efeito suspensivo
para sustar os efeitos da decisão agravada,
suspendendo a execução
até o julgamento definitivo do recurso.

No
mérito
, requer o
provimento do recurso
para que seja admitida a discussão quanto ao excesso de execução,
reconhecendo-se a indevida cobrança da multa de
10%
sobre contratos ativos
.
Subsidiariamente
, seja determinada a
redução equitativa da cláusula penal
, com a readequação do valor da execução antes de qualquer ato expropriatório.

Em decisão liminar de ID. 314447353,
foi deferido efeito suspensivo ao recurso
, sustando os atos executórios até julgamento definitivo.

Em contrarrazões de ID. 318588881, o Agravado rebate os argumentos do recurso, defendendo que não haveria excesso de execução, uma vez que a cláusula penal foi estabelecida sobre o valor dos contratos ativos e não sobre os entregues, conforme clara e segura vontade das partes em contratar. Sustenta que referida cláusula de multa foi muito bem discutida entre as Partes e que serviria para desincentivar qualquer das Partes a romper com o acordo. Ademais, afirma que a matéria está preclusa e seu acolhimento tem o condão de provocar insegurança jurídica. Pugna, assim, o
desprovimento integral do recurso
.

Recurso tempestivo e
devidamente preparado (ID. 313424897)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e
adentro no seu mérito
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu
, trata-se de agravo manejado contra decisão que rejeitou impugnação à penhora sob o fundamento de preclusão, ao argumento de que as matérias suscitadas, excesso de execução e inaplicabilidade de multa contratual, deveriam ter sido deduzidas em embargos à execução, nos seguintes termos:

“Trata-se de impugnação à penhora on-line apresentada pelo executado (Id. 189454203), em que sustenta, em síntese, a ocorrência de
excesso de execução
e a
inaplicabilidade da multa de 10% (dez por cento)
prevista na cláusula 4ª, alínea “a”, do contrato firmado entre as partes

Pois bem.

A impugnação à penhora é o meio processual adequado para discutir a legalidade da constrição judicial, sua proporcionalidade ou a existência de bens menos gravosos, não sendo via idônea para rediscutir o título executivo ou os valores nele fixados.

As alegações formuladas pelo executado – excesso de execução e inaplicabilidade da multa contratual – não constituem matérias de ordem pública, de modo que deveriam ter sido deduzidas na forma própria, mediante embargos do devedor ou impugnação ao cumprimento de sentença, e não nesta oportunidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO. MOMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O excesso de execução é questão suscetível de preclusão, competindo ao executado alegá-la em impugnação ao cumprimento de sentença
. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1782814 SP 2020/0285400-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023) [Destaquei].

Portanto, a presente insurgência não merece acolhimento, pois se confunde com defesa de mérito da execução, a qual já precluiu diante da ausência de oposição dos competentes embargos à execução.

Ante o exposto,
REJEITO a impugnação à penhora
apresentada no Id. 189454203, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos, com a manutenção da constrição realizada.

INTIME-SE o exequente para se manifestar acerca da petição de Id. 203866060, em que o exequente alega nulidade da citação, no prazo de 15 (quinze) dias.”
(
ID. 205035004, na origem)
.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de reconhecimento de excesso de execução quando a discussão envolve desproporcionalidade manifesta de cláusula penal, cuja revisão constitui poder-dever do magistrado por força de norma de ordem pública.

Sem delonga,
compreendo que a decisão agravada
,
ao afastar a análise do excesso de execução sob o fundamento de preclusão
,
deixou de considerar que a adequação do valor executado ao título executivo correspondente
, com o objetivo de extirpar eventual excesso,
constitui matéria de ordem pública
, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame de ofício.

Aliás, o art. 413 do Código Civil estabelece que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio;
tratando-se de
norma cogente
, de ordem pública
,
que limita a autonomia privada em prol do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa
.

Nessa ordem de pensar, tenho que, sob a égide do Código Civil, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação e passou a consubstanciar um poder-dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada.
Superou-se
, assim,
o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes
.

Além de que, o controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade mediante a preservação da equivalência material do pacto e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a adequação do valor executado constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÚTUO RURAL. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I, MARÇO DE 1990). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 1. A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conhecendo do recurso especial, pode julgar a causa e aplicar o direito à espécie, não estando obrigado a firmar sua compreensão com base nas normas jurídicas adotadas pelo acórdão recorrido. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no AREsp 1.964.514/MT, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Julgamento: 24/10/2022, DJe 27/10/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO D O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECÁLCULO DETERMINADO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a constatação de excesso de execução por cobrança de encargos indevidos, por si só, não retira a liquidez do título executivo e não autoriza a extinção automática da execução, devendo os excessos serem decotados do montante devido. 2. Ademais, "o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública." (AgInt no REsp n. 1 .949.049/TO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.) 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ .4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 2.104.330/SP, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 20/03/2023, DJe 31/03/2023).

Evidenciada que a matéria transcende o interesse meramente particular do devedor e alcança a própria higidez do sistema de justiça contratual,
não há falar em preclusão que obste o conhecimento da questão
.

Pontua-se que o contrato firmado entre as Partes, de natureza empresarial e celebrado entre pessoas plenamente capazes, previu multa de 10% sobre os valores dos contratos ativos na ocasião do distrato, o que resultou em cobrança de
R$ 1.105.918,98
, enquanto a obrigação principal inadimplida alcança apenas
R$ 93.152,92
.

Dessume-se dos autos que contratos ativos, no contexto de licitações públicas e atas de registro de preços, não representam obrigação líquida e certa de fornecimento, mas mera expectativa de contratação futura, sendo que, conforme consignado pelo próprio Agravado em suas manifestações processuais, os municípios realizariam pedidos a posteriori, as notas seriam emitidas e os produtos entregues ao longo do tempo, gerando comissões paulatinas conforme as entregas e recebimentos.

Logo, a natureza jurídica da ata de registro de preços é de formação de cadastro de fornecedores com preços registrados, gerando
mera expectativa de direito à contratação
, e não obrigação de contratar, de sorte que os contratos dela decorrentes assumem contorno próprio somente quando efetivamente celebrados e executados.

Assim sendo, compreendo que estabelecer multa sobre o valor total de contratos ainda não executados, cujas entregas futuras são incertas quanto ao
quantum
e ao momento, implica em
evidente desproporção entre a penalidade
e a
efetiva extensão do inadimplemento
ou do
dano causado pela rescisão
.

Não bastando,
denoto que a multa cobrada supera o valor da obrigação inadimplida em aproximadamente 12 vezes
e, ainda que se considere a quebra de exclusividade e a frustração de expectativa de ganhos futuros,
a desproporção é manifesta
, especialmente porque os supostos contratos ativos representam expectativa de faturamento futuro, e não obrigação líquida e exigível.

Não se ignora, de igual modo, que o contrato já preveja a cobrança das comissões sobre os valores efetivamente faturados e recebidos pelo executado. Destarte, o Exequente/Agravado detém direito às comissões sobre todas as entregas efetivamente realizadas, ainda que posteriores à rescisão, desde que decorrentes de contratos intermediados por ele. Todavia, cobrar, cumulativamente, comissões sobre valores entregues e multa sobre valores meramente esperados, a toda evidência, configura
bis in idem
e
enriquecimento sem causa
.

Em casos como tais, a jurisprudência deste Sodalício tem sido firme no sentido de que cláusulas penais excessivas devem ser revistas. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR A PROPRIEDADE AO PROMITENTE COMPRADOR – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO DAS PARTES E OITIVA DE TESTEMUNHAS – REJEITADAS – JULGAMENTO CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CLÁUSULA PENAL – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL CONFORME PREVISTA NO CONTRATO – REDUÇÃO – EXCESSO VERIFICADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O contrato que instrui o feito executivo possui força executiva, eis que presentes todos os requisitos do art. 784, II, do Diploma Processual Civil, sendo que a cláusula penal baseada em valor de mercado de bem imóvel não lhe retira a exigibilidade, certeza e liquidez. Havendo descumprimento da obrigação acessória, perfeitamente possível a aplicação da cláusula penal, porque expressamente prevista. Entretanto, o valor da multa contratual mostra-se manifestamente excessivo, haja vista que se tornou maior que o próprio valor do bem na época da aquisição, de modo que comporta redução para 10% sobre o valor principal da obrigação, em consonância com o que prevê o artigo 413 do Código Civil, visando, com isso, a manutenção do equilíbrio contratual, além de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.”
(TJ/MT. RAC 1000843-42.2019.8.11.0052, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 08/03/2023, DJe: 15/03/2023; destaquei).

Como dito, a finalidade da cláusula penal é tríplice, visa tanto prefixar perdas e danos, reforçar o vínculo obrigacional, quanto punir o inadimplemento. Entretanto, não pode servir como instrumento de enriquecimento sem causa ou de oneração desproporcional do devedor.

Por derradeiro,
tenho que a intervenção judicial para coibir abusos e restabelecer o equilíbrio contratual constitui expressão do princípio da função social do contrato
, previsto no art. 421 do Código Civil, e concretiza a diretriz constitucional de proteção à dignidade da pessoa humana e à livre iniciativa em bases éticas e solidárias.

Ainda, o art. 421-A do Código Civil estabelece que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. No caso, a manifesta desproporção entre o valor da obrigação inadimplida e a multa aplicada constitui elemento concreto suficiente a justificar a intervenção judicial.

Diante do conjunto fático-probatório dos autos,
impõe-se o reconhecimento de que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a análise do excesso de execução sob o fundamento de preclusão
, deixando de considerar se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, especialmente diante da desproporcionalidade manifesta entre a multa cobrada e a obrigação inadimplida, circunstâncias que recomendam a imediata adequação do valor da execução aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
SAULO BASSI VENDRAMIN
para reformar integralmente a decisão agravada e
reconhecer a ocorrência de excesso de execução quanto à multa contratual
prevista na Cláusula 4ª, alínea “
a
”, do contrato firmado entre as Partes.

Aplicando o efeito translativo,

determino que o juízo de origem proceda à adequação do valor da execução
, estabelecendo que a multa de 10% incida sobre o valor efetivamente inadimplido pelo Executado, qual seja, as comissões não pagas no montante de
R$ 93.152,92
, excluindo-se da base de cálculo os valores meramente expectados de contratos ativos não executados, por se tratar de obrigações futuras e incertas que não integram o inadimplemento passível de penalização.

Ficam mantidas as cobranças referentes às comissões inadimplidas sobre valores já entregues, aos valores devidos pela organização de documentos e à multa de dez salários-mínimos prevista na Cláusula 4ª, alínea “
b
”, do contrato, por não apresentarem desproporcionalidade manifesta.

Deverá o Exequente/Agravado apresentar nova planilha de cálculos em conformidade com esta decisão, sob risco de se declarar a extinção parcial da execução quanto ao excesso reconhecido.

Sem condenação em honorários advocatícios
nesta fase recursal, reservando-se a fixação definitiva da verba honorária para o término do processo executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025